Tribunal: TJPA
Processo: 0061858-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061858-84.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESPOLIO DE EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. A CORTE SE MANIFESTOU, DE MANEIRA ESPECÍFICA, ACERCA DOS PONTOS CUJO CONHECIMENTO HAVIA-LHE SIDO DEVOLVIDO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA E QUE VEICULAM INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NÃO LEVANTADA NO MOMENTO OPORTUNO. ADVERTÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA, NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0061858-84.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s) do reclamante: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: ESPOLIO DE EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s) do reclamado: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
(ID 5007733) opostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de ID 5007732,
que conheceu o negou provimento ao recurso de apelação em epígrafe, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem.

Historiam os autos, que o recurso de apelação foi manejado para impugnar a sentença de ID 5007717, mediante a qual o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando o réu, ora embargante, a proceder o pagamento da quantia de R$ 351.794,62 (trezentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) ao autor/embargado, a título de reembolso de despesas médicas despendias em hospital particular.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o acórdão embargado padece omissão ao tratar o credenciamento do Hospital Sírio Libanês como fato incontroverso, porquanto inexiste documento capaz de comprovar tal alegação, frisando que a existência de autorização para tratamento específico em contrato diverso não traduz prova cabal do credenciamento do aludido hospital.

Aduz, ainda, omissão em razão de ausência de manifestação quanto a alegada falta de urgência e emergência que subsidiava a solicitação administrativa feita pelo embargado, tendo em vista que o acordão reconhece que não há laudo médico que indique a urgência da medida. Afirma que tais elementos evidenciam a licitude de sua conduta.

Por derradeiro, alega que o acordão é omisso no que se refere à aplicação do art. 12, VI da Lei 9.656/98, que dispõe sobre o reembolso em casos de urgência e emergência apenas diante da impossibilidade de utilização da rede credenciada ou referenciada pela operadora do plano de saúde. Afirma o autor optou por permanecer realizando procedimentos em hospital não credenciado, em detrimento da rede credenciada, não sendo possível, portanto, o reembolso ao presente caso, pugnando, caso este seja mantido, a aplicação da tabela de reembolso da Unimed Belém

Em face do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito modificativo para que, sanadas as omissões apontadas, seja julgado improcedente o pedido exordial. Pleiteia ainda, no intuito de prequestionamento, manifestação expressa sobre a interpretação do artigo 12, VI da Lei 9.656/98.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos da embargante (ID 5065728).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

O objeto do presente recurso de embargos de declaração é o Acórdão de ID 5007732
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em epígrafe.

Nos termos do
caput
do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são recursos cabíveis contra qualquer decisão judicial. Isso se justifica porque seu objetivo é esclarecer ou integrar decisão, de modo que podem ser necessários em face de qualquer decisão.

No entanto, embora a ampla hipótese de cabimento, os aclaratórios são recursos de fundamentação vinculada, fato que delimita as matérias cognoscíveis no recurso. Dentre as classificações dos recursos, existe aquela que, quanto à fundamentação, separa os recursos em recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Os recursos de fundamentação
livre
são aqueles cujas hipóteses de fundamentação não estão expressamente previstas em lei e, portanto, a parte tem liberdade de invocar qualquer fundamento que repute pertinente para a rediscussão da matéria, tal como acontece, por exemplo, com a apelação e com o agravo de instrumento. Já os recursos de fundamentação
vinculada
são os aqueles para os quais a lei já delimitou previamente os fundamentos possíveis, como é o caso dos embargos de declaração, que possuem seus fundamentos previstos no art. 1.022 do CPC/2015:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

No CPC/2015, portanto, há somente quatro fundamentos para os embargos de declaração: (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão e (iv) correção de erro material.

Há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre
contradição
se o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional; e, por fim, há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

Por sua vez, há
erro material
quando existe, por exemplo, mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO. I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal. II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014
)

Ressalte-se que a omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

No arrazoado recursal, a embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão por não ter se manifestado sobre três pontos: (i) Por tratar o credenciamento do hospital como fato incontroverso; (ii) Por não ter se manifestado contra a urgência e emergência dos procedimentos médicos; (iii) Por não ter considerado que o autor poderia ter se utilizado da rede credenciada;
tudo isso a fim de evidenciar que agiu no legítimo exercício do seu direito ao negar o tratamento e o reembolso
.

Inicialmente, o primeiro argumento não merece prosperar porque restou expressamente consignado no acordão embargado os motivos pelos quais se entendeu pela existência de convênio entre a Unimed Belém e o Hospital Sírio Libanês, não havendo que se falar em omissão nesse ponto, mas em discordância com a conclusão adotada por esta Corte.

Da mesma forma, não se vislumbra as demais omissões apontadas, pois as outras duas teses não foram pleiteadas nas razões da apelação – cujo foco residiu na não observância do procedimento administrativo correto para a solicitação de autorização de tratamento e reembolso –, se tratando, portanto, de inovação de tese recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA – ART. 535, II, CPC - INOVAÇÃO DE TESE - OMISSÃO: INOCORRÊNCIA – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 3.048/99 – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ. 1.
É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não argüida nas razões e contra-razões de apelação
. 2. Não há como esta Corte analisar tese que não foi discutida pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.988 - RS (2008/0104497-0), RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON, julgado em 04 de novembro de 2008).

Como se verifica, a parte embargante não apresenta argumentos que evidenciem as estritas hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração, citando a configuração de omissão no intuito de rediscutir o mérito da demanda, o que evidencia que o presente recurso veicula mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da ação principal, repisando que não houve conduta ilícita por parte da operadora do plano de saúde para, desse modo, julgar improcedente os pedidos exordiais.

Assim, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser suprido no acórdão embargado, pois esta Corte se manifestou, de maneira específica, acerca dos pontos cujo conhecimento havia-lhe sido devolvido nas razões do recurso de apelação, sendo inadmissíveis embargos de declaração para rediscussão de matéria e que veiculam inovação de tese jurídica não levantada no momento oportuno.

Portanto, são descabidos os presentes embargos, haja vista que sua real intenção não é sanar algum vício no acórdão embargado, e sim rediscutir o julgado, o que não é viável em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

À vista do exposto,
REJEITO OS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo, portanto, incólume o acórdão embargado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Belém-PA, 11 de agosto de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 09/09/2021